Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-40.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA LEI ESTADUAL N. 7.962/2002 – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006184-40.2021.8.11.0000
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Competência, Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR - CPF: 656.512.862-68 (JUIZO RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA MILITAR (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA MILITAR (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR - CPF: 656.512.862-68 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - M
ANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA
LEI ESTADUAL N. 7.962/2002
– ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão de requerimento administrativo consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
PAULO ROBERTO NUNES JÚNIOR

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Paulo Roberto Nunes Júnior
contra ato praticado pelo
Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, que, concedeu a segurança vindicada na inicial, para determinar a análise do processo administrativo n.
634390/2019
, no prazo máximo de 20 (trinta) dias, ratificando a liminar deferida no ID n. 83270963 – p. 31/32
, sob pena de desobediência.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

O presente feito é isento de preparo, por se tratar de remessa necessária de sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id. 105242466).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Paulo Roberto Nunes Júnior
contra ato praticado pelo
Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, que, concedeu a segurança vindicada na inicial, para determinar a análise do processo administrativo n. 634390/2019, no prazo máximo de 20 (trinta) dias, ratificando a liminar deferida no ID n. 83270963 – p. 31/32, sob pena de desobediência.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que,
em 19-12-2019,
o
impetrante protocolou perante o C
omando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso,
o
pedido de
enquadramento funcional por progressão
n. 634390/2019, o qual, até a data da impetração estaria pendente de análise.

Por essas razões, sob o fundamento de violação do seu direito líquido e certo à análise do requerimento administrativo em prazo razoável, pugna pela concessão da ordem, para que o Impetrado proceda à análise do mérito do seu pedido administrativo.

O Juízo
a quo
, ao apreciar a liminar, concedeu-a, determinando que autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo nº 634390/2019, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de desobediência
”.
(ID 83270963 – p. 32)

Em julgamento de mérito, o Magistrado Singular ratificou a liminar e concedeu em definitivo a segurança pleiteada, por entender que
a duração razoável do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, sendo seu dever oferecer resposta em tempo adequado ao administrado
.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o Impetrante, que é policial militar do Estado de Mato Grosso questiona a omissão da autoridade coatora em analisar
o
pedido administrativo n°
634390/2019
, que versa sobre sua pretensão de
enquadramento funcional por progressão, a fim de que seja promovido ao posto de 2º Tenente PM no ano de 2012, no ano de 2014 o posto de 1º Tenente PM e em dezembro de 2016 ao posto de Capitão PM.

É cediço que, a teor do que elucida o art.
5º
,
LXXVII
,
CF/88
,
a todos, no âmbito judicial e
administrativo
, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por sua vez, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos - Lei Estadual n
o
7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias
;

Já o artigo 37 da mesma lei estabelece o lapso de 120 (cento e vinte) dias como prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual,
in litteris
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam.

Nota-se que, o artigo 36 estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 2 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

In casu
, restou comprovado que o Impetrante protocolou
o
pedido de concessão enquadramento funcional por progressão nº 634390/2019 perante o

Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso
, respectivamente, em
19-12-2019
, sendo que
até a data do ajuizamento da ação mandamental
(2-7-2020 – ID n. 83270963 – p. 1)
, a Administração não havia procedido à análise da pretensão.

Dessa forma, tendo sido ultrapassado o prazo estabelecido para análise dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, a meu sentir, é direito do Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

É cediço que, a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA EXAME DE PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (CF, art. 5º, LXXVIII).

I. Compete à Administração Pública examinar e decidir os procedimentos administrativos que estejam sob sua alçada, em tempo razoável, em obediência aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade procedimental e os preceitos da Lei nº 9.784/99. II. Remessa oficial desprovida
.

(REOMS 0033624-84.2005.4.01.3400/DF, Rel. Desemb. Fed. Souza Prudente, 8ª Turma, e-DJF1 de 11.6.2010, pág. 256).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.784/99.

1. A inércia da Administração no que tange à análise de pedido de revisão de débito inscrito na dívida ativada dá ensejo à impetração de mandado de segurança para determinar à autoridade pública a análise do pleito. Tal garantia encontra-se assegurada pela Carta Magna (art. 5º, inciso LXXVIII), caracterizando ofensa aos princípios da eficiência e da moralidade, inerentes aos atos administrativos, a abusiva demora da Administração Pública em apreciar o requerimento formulado na esfera administrativa. Precedentes desta Corte.

2. Ademais, a Lei nº 9.784/99 impõe à Administração o dever de decidir os processos administrativos de sua competência, estabelecendo, para tanto, o prazo de 30 dias para decisão, podendo ser prorrogado por igual período se manifestamente motivado, nos termos do art. 49.

3. Sentença que estabeleceu prazo de 5 (cinco) dias para análise do pedido, formulado na via administrativa em 4.3.2005 e não apreciado até a data da impetração (19.10.2005), que se confirma.

4. Remessa oficial improvida.

(REOMS 2005.34.00.031493-7/DF, Rel. Desemb. Fed. Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e-DJF1 de 2.10.2009, pág. 425).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
– LIMINAR DEFERIDA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A demora na análise de requerimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII),
lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. Apelo desprovido e sentença ratificada
.

(TJ-MT 10274269720198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/6/2021). [Destaquei]

Assim, em observância ao princípio da duração razoável do processo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021